Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. DIFAL/ICMS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Estado de Receita do Distrito Federal, consistente na possível cobrança de ICMS/Difal nas operações realizadas no ano calendário de 2022.
2. Decisão anterior – concedeu parcialmente a segurança para o período de 1/1/2022 a 4/1/2022.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, (i) a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para aplicação da Lei Complementar no 190/2022; (ii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a questão.
III – Razões de decidir
4. O art. 3o da Lei complementar no 190/2022 que estabelece a possibilidade de cobrança do ICMS/Difal observado o prazo nonagesimal é constitucional, conforme julgamento do STF na ADI no 7.066.
5. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015.
6. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, antes do início da produção de efeitos da LC no 190/2022 e produz efeitos juntamente com a produção de efeitos da novel lei complementar, uma vez que observados a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI no 7.066 e no RE no 1.287.019, Tema no 1.093.
7. O ICMS/Difal não é devido no período de observância da anterioridade nonagesimal disciplinado no art. 3o da LC no 190/2022.
8. Diante da análise da matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADI no 7.066, cuja decisão é dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante, improcede a pretensão recursal de suspensão dos efeitos da sentença anteriormente determinada nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação da impetrante parcialmente provida. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivo relevante: LC 190/2022, art. 3o. Lei 9.868/1999, art. 28, p.u.; CPC, 927, I.
Jurisprudência relevante: STF, ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021.